Tribunal: TJBA
Processo: 0806805-50.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806805-50.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANDRADE SANDES

Advogado(s)
:
FERNANDA MARA BARBOSA CARVALCANTI

APELADO: MARIA DAS DORES MOURA TIAGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ.
FORMULAÇÃO DE PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL
. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SENTENÇA ANULADA.

I
. Caso
em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, por entender ter o autor abandonado a causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a eventual nulidade da sentença que deixa de apreciar o pedido de declaração de nulidade da perícia e de realização de nova prova.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de
realização de citação por edital
não foi analisado. Neste aspecto,
não foi oferecida a devida prestação jurisdicional.

4.
E
ventual pertinência do pedido precisaria ser enfrentada e, se fosse o caso, ser deferida a ordem de
citação
eventualmente pertinente. Porém, não houve pronunciamento judicial sobre a pretensão.

5.
A ausência de pronunciamento acerca de pedido expresso importa em negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a declaração de nulidade, por ofensa aos inciso XXXV do artigo 5º e IX do artigo 93, ambos da Carta Magna, e o retorno dos autos à Vara de origem para que a matéria omitida seja examinada.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0806805-50.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante MARCIO ANDRADE SANDES e como apelada MARIA DAS DORES MOURA TIAGO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA